Tribunal: TJSP
Processo: 1006349-70.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora. Acolhimento parcial. Ré, prestadora de serviço, que deixou de demonstrar pacto de fidelização. Indevida a multa cobrada por cancelamento antecipado do contrato. Danos morais, contudo, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal da autora. Acolhimento parcial. Ré, prestadora de serviço, que deixou de demonstrar pacto de fidelização. Indevida a multa cobrada por cancelamento antecipado do contrato. Danos morais, contudo, não configurados. Autora que sofreu cobrança indevida, mas não teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Ausente situação excepcional. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.